Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706401-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: WALDOMIRO MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEDA MARCIA MOREIRA SKAF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico em desfavor da decisão que proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível de Brasília - DF, nos autos do processo no 0704800-89.2022.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor do referido feito, Waldomiro Moreira, ora agravado. A liminar requerida pela agravante nos presentes autos foi indeferida (id. 33.517.397). Em consulta ao referido processo de origem, é possível verificar que, em 17.05.2022, houve a prolação de sentença que confirmou a tutela de urgência outrora deferida e resolveu o mérito da referida ação, julgando procedente o pedido autoral para determinar que as requeridas autorizem e arquem com os custos do serviço de home care (acompanhamento domiciliar) ao autor 24 horas por dia, assim como os demais serviços de fisioterapia, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, incluindo todos os medicamentos, serviços e materiais necessários ao tratamento. É o relatório. DECIDO. O presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado. Como narrado, em consulta à demanda que deu origem ao presente agravo de instrumento, vislumbra-se que questão restou decidida através da sentença proferida pelo ilustre Juízo de 1o Grau. Assim, diante da prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, diante da superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não vislumbro a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Sob esse panorama, é forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, Inciso III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do recurso, julgando-o PREJUDICADO. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes e o Ministério Público. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 09 de junho de 2022 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador